Tribunal: TJSP
Processo: 2128631-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
HABEAS CORPUS COLETIVO – Impetração contra ato imputado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de São Paulo, que determinou que os ônibus que trafeguem na cidade observem o limite de capacidade de pessoas sentadas - Requerimento de desistência da ação, diante retomada regular do transporte de passageiros na Capital – Perda do objeto - Homologação – Aplicação do art. 485, inciso VIII,

Ementa:
HABEAS CORPUS COLETIVO – Impetração contra ato imputado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de São Paulo, que determinou que os ônibus que trafeguem na cidade observem o limite de capacidade de pessoas sentadas - Requerimento de desistência da ação, diante retomada regular do transporte de passageiros na Capital – Perda do objeto - Homologação – Aplicação do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, PREJUDICADO O AGRAVO REGIMENTAL.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000618134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2128631-30.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DOUGLAS GARCIA BISPO DOS SANTOS, é agravado PREFEITO DO MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM PREJUDICADO O AGRAVO REGIMENTAL.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO
CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO
GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE E
ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
ELCIO TRUJILLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Criminal no 2128631-30.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 37.848 2/3
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL No 2128631-30.2020.8.26.0000/50000
Comarca de São Paulo
Agravante: Douglas Garcia Bispo dos Santos
Agravado:
Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de São
Paulo
Voto no 37.848
HABEAS CORPUS COLETIVO
Impetração contra ato
imputado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de
São Paulo, que determinou que os ônibus que trafeguem na
cidade observem o limite de capacidade de pessoas sentadas -
Requerimento de desistência da ação, diante retomada regular
do transporte de passageiros na Capital Perda do objeto -
Homologação Aplicação do art. 485, inciso VIII, do Código
de Processo Civil/2015 - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, PREJUDICADO O AGRAVO
REGIMENTAL.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus coletivo impetrado por DOUGLAS
GARCIA BISPO DOS SANTOS, Deputado Estadual, contra ato imputado ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de São Paulo, que determinou que
os ônibus que trafeguem na cidade observem o limite de capacidade de pessoas
sentadas.
Argumenta o impetrante que a medida viola a liberdade de
locomoção de TODOS OS CIDADÃOS USUÁRIOS DO TRANSPORTE
PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
O pedido liminar foi indeferido fls. 13/26.
DOUGLAS GARCIA BISPO DOS SANTOS apresentou
agravo regimental contra a decisão acima mencionada fls. 1/11 (autos em apenso
agravo regimental no 2128631-30.2020.8.26.0000/50000).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Criminal no 2128631-30.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 37.848 3/3
É o relatório.
O habeas corpus é o remédio constitucional adequado
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação
em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5°, LXVIII, da
CF).
Consiste, basicamente, em avaliar da legalidade da coação.
Contudo, requereu o impetrante a desistência da ação,
diante retomada regular do transporte de passageiros na Capital (fls. 31/32).
Portanto, com a formulação do pedido, prejudicado o exame
do mérito, em face da perda do objeto.
Nesta fase, nada mais a ser dirimido.
Ante o exposto, homologo o pedido de desistência da ação e,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com
fundamento no art. 485, inciso VIII1, do Código de Processo Civil/2015,
PREJUDICADO O AGRAVO REGIMENTAL.
ELCIO TRUJILLO
Relator
1 “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
..................................................................................................
Vlll homologar a desistência da ação;”